Tribunal: STJ
Processo: 0045470-45.2013.8.06.0167
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653087 - CE
(2024/0193545-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais haviam sido interpostos em
face de acórdão que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, afirmando que não houve
manifestação adequada acerca das contradições apontadas no julgamento do agravo
regimental.
3. Requer o acolhimento dos segundos embargos com efeitos modificativos, para
sanar as omissões alegadas e reformar o acórdão dos primeiros embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração apresenta omissões ou contradições que justifiquem o
acolhimento dos segundos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo
também admissíveis para corrigir erro material.
6. O acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração foi suficientemente
fundamentado, demonstrando a inexistência de vícios no julgamento do agravo
regimental.
7. A reiteração de inconformismo da parte embargante não se coaduna com a
finalidade dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio de
revisão do mérito da decisão colegiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA50425494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 29d849b1-49ca-47c3-aa86-3227fd71564b

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão
colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos
de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.548.101/SC,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
30/9/2024
3/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50425494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 29d849b1-49ca-47c3-aa86-3227fd71564b

EDcl nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2653087 - CE
(2024/0193545-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
rejeitou os primeiros embargos de declaração, os quais haviam sido interpostos em
face de acórdão que desproveu agravo regimental.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado, afirmando que não houve
manifestação adequada acerca das contradições apontadas no julgamento do agravo
regimental.
3. Requer o acolhimento dos segundos embargos com efeitos modificativos, para
sanar as omissões alegadas e reformar o acórdão dos primeiros embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que rejeitou os primeiros
embargos de declaração apresenta omissões ou contradições que justifiquem o
acolhimento dos segundos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal,
destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo
também admissíveis para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50425498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:10
Código de Controle do Documento: cdc2688e-2709-437b-936f-e940c77cc903

6. O acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração foi suficientemente
fundamentado, demonstrando a inexistência de vícios no julgamento do agravo
regimental.
7. A reiteração de inconformismo da parte embargante não se coaduna com a
finalidade dos embargos de declaração, que não podem ser utilizados como meio de
revisão do mérito da decisão colegiada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão
colegiada, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material.
2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos
de declaração.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC/2015, art. 1.022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2.548.101/SC,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJe
.
30/9/2024
3/10/2024
RELATÓRIO
Cuida-se de segundos embargos de declaração (fls. 878/884) opostos por
RAIMUNDO RODRIGUES ALVES em face de acórdão proferido pela Quinta Turma no
julgamento de primeiros embargos declaratórios que ficou assim ementado (fls. 865
/866):
"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO
STJ.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
NÃO
CONHECIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob o fundamento de que a
defesa não impugnou de forma específica o fundamento da
decisão de inadmissibilidade do Tribunal de origem,
incidindo a Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50425498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:10
Código de Controle do Documento: cdc2688e-2709-437b-936f-e940c77cc903

2. A questão em discussão consiste em saber se a
defesa impugnou de forma específica e concreta
o fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, qual seja, a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou de forma específica o
fundamento da decisão de inadmissibilidade relativo à
Súmula
n.
7
do
STJ,
limitando-se
a
alegar,
genericamente, que a controvérsia abordada no recurso
especial envolvia a interpretação e aplicação do direito, o
que é matéria do Superior Tribunal de Justiça.
4. A impugnação genérica não atende ao requisito
de dialeticidade recursal, sendo necessário demonstrar
concretamente que a tese do recurso especial está adstrita
a
fatos
incontroversos
considerados
no
acórdão
impugnado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental desprovido.
"1. A impugnação específica
Tese de julgamento:
da Súmula n. 7 do STJ exige a demonstração concreta de
que a tese do recurso especial está adstrita a fatos
incontroversos considerados no acórdão impugnado. 2. A
ausência de impugnação específica atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ".
CPC/2015, art. 932, III;
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
STJ, AgRg no AREsp
Jurisprudência relevante citada:
1965463/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1827996/PR, Rel.
4/11/2021
Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/8/2021
; STJ, AgRg no AREsp 880.362/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
."
19/10/2016

O embargante alega omissão do acórdão embargado por "ausência de
manifestação adequada acerca da demonstração pontual de todas as contradições
(fl. 880).
registradas no acórdão que julgou o agravo regimental"
Aduz que o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos
pela defesa teria afirmado, de forma genérica, inexistir vícios no acórdão que julgou o
agravo regimental.

Frisa, ainda, que "em nenhum momento, houve, por parte da defesa, simples
irresignação subjetiva, mas sim a indicação expressa de todos os vícios registrados no
acórdão que negou provimento ao agravo interposto, com o devido apontamento de
(fl. 882)
todas as contradições registradas"

Requer que os segundos embargos sejam processados, conhecidos e
inteiramente acolhidos, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão proferido no
julgamento dos primeiros embargos (fls. 863/864), a fim de que sejam sanadas as
omissões apontadas.

É o relatório.
Documento eletrônico VDA50425498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:10
Código de Controle do Documento: cdc2688e-2709-437b-936f-e940c77cc903

VOTO
Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal – CPP, os
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme art. 1.022, III, do Código de Processo Civil –
CPC.
Da leitura da peça de interposição dos primeiros embargos declaratórios (fls. 852
/858) extrai-se que a defesa alegou duas contradições: (i) quanto à alegação de
incidência da Súmula n. 182 do STJ; e (2) relativamente à alegação de impugnação
genérica da Súmula n. 7 do STJ.

Relendo minuciosamente o acórdão proferido no julgamento dos primeiros
aclaratórios não se identifica qualquer omissão, ao contrário, contata-se que as duas
supostas contradições apontadas pela defesa quando da interposição dos primeiros
embargos de declaração foram enfrentadas pelo acórdão ora embargado de forma
clara e suficientemente fundamentada.

Irresignada, a defesa a pretexto de supostas omissões no julgamento dos
–
primeiros embargos de declaração
objetiva modificar o acórdão proferido no
–
julgamento do agravo regimental. Nesse contexto, o inconformismo da parte
embargante não se coaduna com a medida integrativa. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis
também para corrigir eventual erro material na decisão
embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de
declaração foi fundamentada de modo suficiente,
demonstrado de modo suficientemente motivado a
inexistência de vício no acórdão que apreciou o agravo
regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou
os primeiros embargos de declaração, constata-se a mera
reiteração da discordância da solução dada ao caso pelo
órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 2.548.101
/SC, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

Documento eletrônico VDA50425498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:10
Código de Controle do Documento: cdc2688e-2709-437b-936f-e940c77cc903

Ante o exposto rejeito os presentes embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA50425498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 11/09/2025 11:32:10
Código de Controle do Documento: cdc2688e-2709-437b-936f-e940c77cc903

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl nos EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0193545-0
AREsp 2.653.087 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00454704520138060167 02652943020188060167 2652943020188060167
454704520138060167 55311692012
EM MESA
JULGADO: 09/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: FRANCISCO ROBERTO BORGES DE SOUZA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES
ADVOGADO
: OSEAS DE SOUZA RODRIGUES FILHO - CE021600
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515083209902740@
2024/0193545-0 - AREsp 2653087 Petição : 2025/0074325-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50371370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/09/2025 13:30:18
Código de Controle do Documento: 90A965D9-4D52-47F2-AA32-FA7D0647A214